Tribunal: TJDFT
Processo: 0725025-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTOS DOS ENDEREÇOS IDENTIFICADOS PELA CONSULTA AOS SISTEMAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em consulta aos autos embrionários, observo que a agravante não postulou a reiteração da consulta ao Siel, mas apenas a expedição de ofícios às operadoras de telefonia, razão por que fenece, nesta via recursal, interesse para o debate de matéria sequer apreciada pelo magistrado primevo, sob pena de mácula aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo a parte agravante optado pela consultas aos sistemas disponíveis ao magistrado singular, contudo, sem sucesso, resta caracterizada situação que atrai a citação pela via editalícia, conforme prenunciado no decisório objurgado, em atenção ao comando inserto no art. 256, II c/c §3o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.Unânime.